Tribunal: STF
Processo: ARE 1355813
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-12-02
Data de publicação: 2021-12-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    TRIBUTÁRIO. COFINS (LC 70/91). INCIDÊNCIA SOBRE DIVIDENDOS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO ACIONARIA EM OUTRA EMPRESA. CARACTERIZAÇÃO. FATURAMENTO. BASE DE CALCULO. ALÍQUOTA (LEI 9.718/98). COMPENSAÇÃO. CORREÇÃO.



    1. É legitima a exigência da COFINS sobre os dividendos decorrentes de participação acionária em outras sociedades, posto que considerados faturamento da empresa e como tal, receita tributável a titulo de contribuições previdenciárias (art. 195, 1, CF e art. 2°, caput da LC n° 70/91).



    2. Apesar da Corte Especial deste Tribunal, na Argüição de Inconstitucionalidade na AMS 1999.01.00.096053-2/MG, ter concluído, por maioria, pela constitucionalidade dos arts. 2°, 3º, caput e § 1°, e art. 8°, caput, da Lei 9.718/98, por força do parágrafo único do art. 354 do Regimento Interno, a posterior declaração de inconstitucionalidade, pelo STF, tão-somente do § 1° do art. 3° da Lei 9.718/98, fez cessar, nesse particular, a vinculação desta Turma.



    3. No tocante à majoração da alíquota da COFINS pelo art. 8°, caput, da mesma lei, subsiste vinculado ao entendimento desta Corte que declarou sua constitucionalidade. A base de cálculo da COFINS deve obedecer ao art. 2° da LC 70/91 até a edição da MP n° 135/2003, convertida na Lei n° 10.833/2003.



    4. Compensação com quaisquer tributos administrados pela Receita Federal, observando-se a atualização monetária exclusivamente pela SELIC.



    5. Apelação da Fazenda e remessa parcialmente providas, com provimento total da apelação da impetrante. 



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 195, inciso I, alínea 'b' da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    No que se refere à isenção da COFINS, deferida pela sentença em relação ao litisconsorte PRONOR LTDA, que ora analiso por força da remessa oficial, data venha, não merece prosperar, pois, mesmo em se tratando de pessoa jurídica que tem como objeto social a participação acionária em outras sociedades, não realizando, por conseguinte, a venda de mercadorias, é certo que os dividendos recebidos àquele titulo são considerados faturamento da empresa e como tal, receita tributável a titulo de COFINS.



    Efetivamente, prevê o seu estatuto que o seu objeto social é "... a participação em outras sociedades, empreendimentos ou consórcios, como acionista, sócia, quotista ou consorciada" (fls. 44). Entretanto, nos termos do art. 2°, caput da LC n° 70/91, a COFINS tem como base de cálculo o faturamento mensal, assim considerado a receita bruta proveniente de serviços de qualquer natureza. 



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 24/4/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 5/7/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 9/8/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 2 de dezembro de 2021.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente